Tribunal: TJDFT
Processo: 0017910-12.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. ADEQUAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. POSSIBILIDADE.
1. A sucumbência deve ser fixada pelo exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos, o que foi observado na espécie.
2. Apenas quando ausente condenação e não for possível mensurar o proveito econômico obtido, o valor da causa é o parâmetro legal a ser utilizado para a fixação dos honorários advocatícios. Na hipótese, como a parte obteve proveito econômico com a demanda, este deve ser a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência.
3. Apelação conhecida e provida em parte.